Tribunal: TJBA
Processo: 0812186-14.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0812186-14.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: NEIDE DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER OU INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão executiva. A execução, ajuizada em 07/12/2017, ficou paralisada por mais de 9 anos, em razão da não localização do devedor e ausência de bens penhoráveis. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve prescrição intercorrente na execução fiscal; e (ii) avaliar se o apelante demonstrou atos eficazes para evitar a paralisação do processo. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente se consuma quando, após o prazo de suspensão da execução fiscal (art. 40 da Lei n.º 6.830/1980), o processo permanece paralisado por período superior ao prazo prescricional aplicável ao crédito tributário. 4. Requerimentos infrutíferos para localização do devedor ou bens não suspendem ou interrompem o prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no Ag 1.372.530/RS). 5. No caso concreto, transcorreram mais de cinco anos desde o término da suspensão anual até a intimação para manifestação sobre a prescrição intercorrente, restando configurada a perda do direito de exigibilidade do crédito. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente na execução fiscal se consuma após o decurso do prazo prescricional aplicável ao crédito tributário, contado do término da suspensão anual do processo. 2. A decretação da prescrição intercorrente prescinde de intimação do exequente para impulsionar o feito, sendo suficiente a intimação para manifestação quanto à prescrição.” Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636562/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22/02/2023; STJ, AgInt no REsp 1818978/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/08/2020; STJ, AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19/05/2014. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0812186-14.2017.8.05.0001 tendo como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado NEIDE DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22